Tribunal: TJBA
Processo: 8013124-90.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013124-90.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: LUCAS ARAUJO GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS GOMES

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADAS EM RECURSOS DISTINTOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO MATERIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em ação indenizatória movida por Consumidor em face de Fabricante. O acórdão embargado converteu a obrigação de entrega de veículo novo em perdas e danos e determinou a devolução do automóvel antigo. A Fabricante Embargante alega omissão quanto à tese de exceção de contrato não cumprido. O Consumidor Embargante aponta omissão por ausência de fixação de juros e correção monetária sobre o valor material da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se no primeiro recurso a existência de omissão na análise da culpa pelo descumprimento do acordo extrajudicial. No segundo recurso, discute-se a necessidade de arbitramento dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por dano material decorrente de responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O primeiro recurso não merece provimento, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de exceção de contrato não cumprido, afastando-a de forma fundamentada ao constatar que a Fabricante emitiu nota fiscal gerando expectativa de cumprimento e a cancelou sem notificação prévia, configurando comportamento contraditório incompatível com a alegação de inadimplência exclusiva do consumidor. O mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão passível de saneamento por embargos de declaração.

4. O segundo recurso deve ser provido, uma vez que as decisões anteriores efetivamente silenciaram quanto à forma de atualização do valor fixado a título de perdas e danos. Por se tratar de responsabilidade civil oriunda do descumprimento de relação contratual de consumo (acordo de substituição de veículo), os danos materiais devem ser atualizados conforme as regras da responsabilidade contratual.

5. A correção monetária deve incidir a partir da data de fixação do prejuízo, correspondente à data de emissão da nota fiscal do veículo que não foi entregue, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Os juros de mora, por sua vez, devem fluir a partir da citação inicial, no patamar legal aplicável às relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inviável a utilização de embargos de declaração para reexame de tese defensiva expressamente afastada por decisão colegiada devidamente fundamentada. 2. Na condenação por perdas e danos decorrente de descumprimento de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária flui a partir da data de apuração do prejuízo material."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível tombados sob nº 8013124-90.2021.8.05.0250
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Simões Filho, em que figura como primeira embargante
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
e como segundo embargante
LUCAS ARAUJO GOMES SANTOS
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de ID 100842834 e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de ID 100878297
, nos exatos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça